Tribunal: TJBA
Processo: 8179553-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179553-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: H. R. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.